Tribunal: TJMT
Processo: 1040268-12.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM RESSARCIMENTO DE VALORES – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ACOLHIMENTO – TESE RECURSAL DE ABATIMENTO DE DÍVIDA DO ALUNO DO MONTANDE DEVIDO POR APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS – INOVAÇÃO – QUESTÃO NÃO SUSCITADA E APRECIADA NA ORIGEM – RECURSO NÃO CONHECIDO.
É vedada a inovação recursal com matéria não suscitada em primeiro grau, sob pena de violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, por isso, constatada a inovação de tese pelo apelante, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, sob pena de supressão de instância.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040268-12.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Ensino Superior]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), EDSON MEDARDO DE SOUZA - CPF: 667.432.221-00 (APELADO), DIETER METZNER - CPF: 211.460.710-00 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM RESSARCIMENTO DE VALORES – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ACOLHIMENTO – TESE RECURSAL DE ABATIMENTO DE DÍVIDA DO ALUNO DO MONTANTE DEVIDO POR APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS – INOVAÇÃO – QUESTÃO NÃO SUSCITADA E APRECIADA NA ORIGEM –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

É vedada a inovação recursal com matéria não suscitada em primeiro grau, sob pena de violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, por isso, constatada a inovação de tese pelo apelante, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, sob pena de supressão de instância.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1040268-12.2019.8.11.0041

APELANTE: PITÁGORAS - SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA (IUNI EDUCACIONAL S/A)

APELADO:

EDSON MEDARDO DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
PITÁGORAS - SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA (IUNI EDUCACIONAL S/A)
, contra sentença proferida pela MMa Juíza da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dra.
Sinii Savana Bosse Sabóia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais com Ressarcimento de Valores no 1040268-12.2019.8.11.0041, ajuizada por
EDSON MEDARDO DE SOUZA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial,

para condenar a parte requerida a restituir ao autor o valor de R$ 41.946,72 (quarenta e um mil novecentos e quarenta e seis reais e setenta e dois centavos) ao autor, o qual deverá ser corrigido pelo INPC desde a propositura da ação, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e julgou improcedente a pretensão quanto aos danos morais.

Considerando que cada litigante foi em parte vencedor e vencido, condenou as partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento), cada uma, das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o c/c artigo 86 do CPC. Todavia, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça, o pagamento de sua parte ficará suspenso (art. 98, § 3o do CPC).

Inconformada, a apelante defende em suas razões que
“a sentença determinou a restituição de valores pagos pelo FIES em valor superior devido aos aproveitamentos de disciplina, na quantia de R$ 41.946,72 (quarenta e um mil novecentos e quarenta e seis reais e setenta e dois centavos).

Assevera que
“de fato, o recorrido teve direito à restituição de valores devido ao aproveitamento das disciplinas, contudo tais valores foram utilizados para abatimento de débitos do aluno ao longo do curso, vez que o aluno utilizou de serviços individuais não cobertos pelo FIES gerando um débito em aberto de R$ 19.016,37 (dezenove mil dezesseis reais e trinta e sete centavos)”.

Afirma que, “
o saldo remanescente disponível ao autor perfaz a quantia de apenas R$ 1.120, 86 (mil cento e vinte reais e oitenta e seis centavos). Como o aluno não possui mais matrícula ativa, para o reembolso do valor de R$ 1.120, 86 (um mil cento e vinte reais e oitenta e seis centavos) foi realizado agendamento e deverá ser depositado até o dia 15/03/2024” (sic).

Enfatiza que “para o resgate do valor, o aluno deverá comparecer à uma agência do Banco Santander com documento e o comprovante de agendamento de reembolso no prazo de até 60 (sessenta) dias” (sic).

A par desses argumentos
, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, alternativamente, para que seja abatido do valor a ser restituído
a quantia de R$ 19.016,37 (dezenove mil dezesseis reais e trinta e sete centavos) e R$ 1.120,86 (mil centos e vinte reais e oitenta e seis centavos) já restituídos ao autor (Id. 207477057).

O apelado ofertou as contrarrazões, arguindo que
a fundamentação da apelação insurge-se contra o valor da indenização estabelecida pela sentença, pedindo a reforma com base em “divida” do apelante, contudo, em nenhum momento alegado nos autos, e ainda com a indicação de prova documental, inovando e buscando na apelação indicação de material de prova estranho a lide, não havendo possibilidade jurídica em produção de provas em apelação, quando a matéria não foi discutida no processo de conhecimento.

Declara que não cabe aqui neste momento a discussão dessa matéria, mas, se há possível “dívidas” do apelado, pois o próprio FIES se destina ao pagamento do curso e nele não se pode embutir cobranças de outras atividades, essas se existirem, deve ser tratado diretamente com o discente em ação própria.

Complementa que, a
apelante busca com suas alegações recursais, simplesmente, protelar o cumprimento da sentença do julgamento de primeira instância, por isso requer o não conhecimento do recurso por este Egrégio Tribunal, em razão da inovação recursal, com a devida condenação em honorários (Id. 207477061).

Preparo recolhido no Id.
207477059.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o autor/apelado ofertou as contrarrazões, arguindo que houve inovação recursal, na medida em que a recorrente
insurge-se contra o valor da indenização estabelecida pela sentença (R$ 41.946,72) pedindo a reforma com base em suposta “dívida” do aluno/apelado, contudo, em nenhum momento foi alegada a questão nos autos,

inovando e buscando na apelação indicação de material de prova estranha à lide, não havendo possibilidade jurídica em produção de provas em apelação, quando a matéria não foi discutida no processo de conhecimento, requerendo, por conseguinte, o não conhecimento do recurso em razão da inovação recursal.

Em análise aos argumentos expostos na peça contrarrecursal,
prospera os argumentos do apelado quanto à preliminar aviada de supressão de instância.

Explico.

Extrai-se dos autos que
EDSON MEDARDO DE SOUZA
, ora autor/apelado ajuizou

ação de indenização por danos materiais e morais com ressarcimento de valores em desfavor de
PITÁGORAS - SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA (IUNI EDUCACIONAL S/A),
ora requerida/apelante, aduzindo, em síntese, que cursou bacharelado em Agronomia junto a ré, do período do segundo semestre de 2014 até o primeiro semestre de 2018, sendo beneficiário do FIES, com cobertura de 100%.

Todavia, aduz que foram abatidas/aproveitadas algumas matérias de sua grade curricular em virtude de já ter cursado Engenharia Agrícola junto a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mas que a carga horária dessas matérias que não cursou foram recebidas pela requerida pelo Governo Federal e foram cobradas desse como se as tivesse cursado, motivo pelo qual requer o ressarcimento dos valores pagos referentes a tais matérias não cursadas, no valor de R$ 49.245,76 (quarenta e nove mil duzentos e quarenta e cinco reais e setenta e seis centavos), bem como a condenação da requerida em indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A requerida apresentou contestação, asseverando, em suma, a ausência de ato ilícito e, por isso, há inexistência do dever de indenizar, requerendo ao final a improcedência da demanda.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, para condenar a parte requerida a devolver ao autor o valor de R$ 41.946,72 (quarenta e um mil novecentos e quarenta e seis reais e setenta e dois centavos) ao autor, o qual deverá ser corrigido pelo INPC desde a propositura da ação, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e afastou a indenização por danos morais.

Inconformada com os contornos da sentença, a apelante sustenta que “
o recorrido teve direito à restituição de valores devido ao aproveitamento das disciplinas, contudo tais valores foram utilizados para abatimento de débitos do aluno ao longo do curso, vez que o aluno utilizou de serviços individuais não cobertos pelo FIES gerando um débito em aberto de R$ 19.016,37 (dezenove mil dezesseis reais e trinta e sete centavos)” (sic).

Afirma que, “
o saldo remanescente disponível ao autor perfaz a quantia de apenas R$ 1.120, 86 (mil cento e vinte reais e oitenta e seis centavos). Como o aluno não possui mais matrícula ativa, para o reembolso do valor de R$ 1.120, 86 (um mil cento e vinte reais e oitenta e seis centavos) foi realizado agendamento e deverá ser depositado até o dia 15/03/2024” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, alternativamente, para que seja abatido do valor a ser restituído a quantia de R$ 19.016,37 (dezenove mil dezesseis reais e trinta e sete centavos) e R$ 1.120,86 (mil centos e vinte reais e oitenta e seis centavos) já restituídos ao autor.

Assim, pelo que se observa das insurgências da apelante, embora a requerida/apelante alegue que o autor tenha direito ao ressarcimento determinado em sentença afirma que não é devido o valor integral da condenação, afirmando que os valores foram utilizados para abater suposta “
dívida”
do aluno/apelado com a instituição do ensino, matéria essa não arguida em sede de contestação, e não debatida e sequer apreciada pelo juízo
a quo.

Repisa-se que em nenhum momento em primeiro grau, a requerida sustentou que o autor/apelado possuía dívidas com a instituição de ensino, ao contrário, o autor se sentiu lesado, vez que requereu no curso de agronomia, o aproveitamento da matéria já cursada no curso de Engenharia Agrícola junto a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mas que a carga horária dessas matérias que não cursou foram recebidas pela requerida, por isso, requereu o ressarcimento ora discutido nos autos, bem como a indenização por danos morais.

Logo, conclui-se que é caso de acolher a preliminar contrarrecursal suscitada, vez que trata de inovação recursal, pois a apelante discute matéria não arguida e sequer analisada pelo juízo de primeiro grau, o que causa, por consequência, o não conhecimento do recurso, ante a supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS EM DEFESA – APRESENTAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA –
INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância
”.
(TJ-MT - AC: 10014479720198110053, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO – PÓS GRADUAÇÃO – CARGA HORÁRIA EXTRACURRICULAR – ESTÁGIO SUPERVISIONADO – REPROVAÇÃO – DETERMINAR O RECEBIMENTO DAS HORAS COMPLEMENTARES OU COMPELIR A ACEITAÇÃO DE OUTRO ESTÁGIO
– INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO NO PRESENTE FEITO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

Na exordial, o pedido do autor consistia somente na obrigação de expedir o documento de conclusão, desse modo, em relação a determinação de aceitação de horas já entregues ou outro estágio
o Tribunal ad quem não pode conhecer de matérias não suscitadas em primeiro grau no presente feito, sob pena de supressão de instância.

A análise da grade curricular e das horas complementares é prerrogativa da instituição de ensino, que possui autonomia didático-científica.

Com efeito, se houve a reprovação do autor em relação ao estágio supervisionado, não há falha na prestação de serviço ou irregularidade na negativa de expedição do diploma.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausentes estes requisitos, inviável deferir-se a reparação
. (N.U 1011852-77.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 17/10/2023)

E segue jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
É vedada a inovação recursal com matéria não deduzida na petição inicial ou na contestação, sob pena de violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório. Assim, patenteada a referida inovação, o recurso de apelação não pode ser conhecido
. 2. Apelação cível não conhecida
. (TJ-MG - AC: 10000191672005001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 11/10/2022, Câmaras Cíveis / 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2022)

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - AUTORA - APELO - PRETENSÃO - REINTEGRAÇÃO AOS QUADROS DA RÉ PARA CONTINUIDADE DO CURSO DE PSICOLOGIA E DANOS MORAIS PELA VEDAÇÃO DE FREQUÊNCIA - AUTORA - DIPLOMA DO ENSINO MÉDIO - INVALIDADE - REQUISITO PARA ATINGIR O CURSO SUPERIOR - RÉ - CONDUTA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - ART. 188, i, DO CÓDIGO CIVIL - DANO MORAL - DESCARACTERIZAÇÃO . AUTORA - APELO - PRETENSÃO -
APROVEITAMENTO DAS MATÉRIAS CURSADAS NA RÉ OU RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - QUESTÃO - NÃO DEDUÇÃO NA CAUSA DE PEDIR - INOVAÇÃO RECURSAL - VEDAÇÃO AO CONHECIMENTO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. APELO DA AUTORA CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGADO PROVIMENTO”
.(TJ-SP - AC: 10258197520178260405 SP 1025819-75.2017.8.26.0405, Relator: Tavares de Almeida, Data de Julgamento: 27/02/2020, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2020).

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação
e lhe nego seguimento
, em razão da manifesta inovação recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024